Tribunal: TJES
Processo: 5001208-39.2023.8.08.0030
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão julgador: THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Liminar
Data de julgamento: 2024-06-14

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001208-39.2023.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: AKSON DE LIMA OLIVEIRA e outros
RECORRIDO: MAILTON CARVALHO PEREIRA
RELATOR(A):
THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 5001208-39.2023.8.08.0030

RECORRENTE:
AKSON DE LIMA OLIVEIRA, BASE

RECORRIDO:

MAILTON CARVALHO PEREIRA

RELATOR:
JUIZ DE DIREITO THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS.

JUIZ SENTENCIANTE:
WESLEY SANDRO CAMPANA DOS SANTOS

EMENTA: RECURSO INOMINADO. ACIDENTE DE TRÂNSITO ENTRE VEÍCULOS AUTOMOTORES. RECORRENTE NÃO MANTEVE DISTÂNCIA DE SEGURANÇA. DANOS MATERIAIS. CULPA EXCLUSIVA DO RECORRENTE. DEMORA POR PARTE DA SEGURADORA. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.

RELATÓRIO

Trata-se de ação de ressarcimento de danos materiais c/c pedido de indenização por danos morais ajuizada por MAILTON CARVALHO PEREIRA em face de AKSON DE LIMA OLIVEIRA, BASE.

Em síntese, a parte autora narra que sofreu colisão em seu veículo, cujo causador (primeiro requerido) teria sido o culpado, e que, por possuir contrato de proteção veicular com a segunda requerida, se comprometeu a prover os reparos.

Relata que mesmo após adotar as providências solicitadas, o reparo não ocorreu, requerendo desta forma a condenação dos requeridos a pagar o valor dos reparos, além de valores gastos com locação de veículo e indenização por danos morais.

A sentença proferida pelo juízo singular dispôs que:

Isto posto, na forma do art. 487, inc. I do CPC, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos formulados na inicial, e IMPROCEDENTE O PEDIDO CONTRAPOSTO, pelo que, CONDENO os requeridos, DE FORMA SOLIDÁRIA, a PAGAREM ao autor:

A) R$ 2.100,00 (dois mil e cem reais) a título de danos materiais, atualizados com juros legais da citação e correção monetária nos termos do índice da CGJES desde o evento danoso;

B) R$ 7.000,00 (sete mil reais) a título de indenização por danos morais, atualizado com juros legais e correção monetária nos termos do índice da Corregedoria Geral de Justiça do Estado do Espírito Santo desde a presente data.

Irresignada com a sentença proferida no ID. nº 7119599, a parte requerida interpôs Recurso Inominado, sustentando a ausência do dever de indenizar, uma vez que a impossibilidade em reparar o veículo em tempo hábil foi criada pelo recorrido. Por fim, sustenta a inexistência de danos morais e subsidiariamente, requer a diminuição do
quantum.

É o relatório.

VOTO

Conheço do recurso interposto, eis que estão preenchidos os requisitos de admissibilidade, recebendo-o, apenas, em seu efeito devolutivo, eis que ausentes as hipóteses que justifiquem a concessão do efeito suspensivo previsto no artigo 43 da lei nº 9.099/95.

Analisando detidamente os argumentos aduzidos em sede recursal em conjunto com o acervo fático probatório dos autos, entendo ser o presente caso de manutenção do julgado.

Em análise dos autos, verifico que o acidente ocorreu por culpa exclusiva do condutor recorrente, uma vez que confessado pelo próprio motorista que se distraiu e acabou por colidir com a traseira do veículo do recorrido.

O CTB é claro ao dispor que o condutor deverá observar a distância de segurança, tanto lateral quanto frontal entre o seu e os demais veículos, a fim de manter a segurança enquanto trafega.

Vejamos o que diz o art. 29 do CTB:

Art. 29. O trânsito de veículos nas vias terrestres abertas à circulação obedecerá às seguintes normas:

II - o condutor deverá guardar distância de segurança lateral e frontal entre o seu e os demais veículos, bem como em relação ao bordo da pista, considerando-se, no momento, a velocidade e as condições do local, da circulação, do veículo e as condições climáticas;

Do mesmo modo, não merece acolhimento a alegação que o recorrido deu causa ao atraso no reparo do veículo. Ficou comprovado nos autos, vide documento em ID. nº 7119565, que o condutor que causou o acidente demorou mais de um mês para notificar a seguradora sobre o acidente e essa, por sua vez, levou outro mês para liberar o conserto do veículo com uma oficina. Portanto, é evidente a falha na prestação de serviço por parte da seguradora e a demora do associado em informar sobre a colisão.

Considerando o Enunciado nº 32 da Turma de Uniformização dos Colegiados Recursais e o entendimento do STJ no AREsp n. 2.042.653/RJ, entendo que não é teratológico o valor do dano moral arbitrado pela sentença de piso (R$7.000,00).

Devo lembrar que nos últimos anos a inflação aumentou, os custos, os preços, o salário-mínimo, etc, incluindo o lucro das instituições financeiras e concessionárias de serviços públicos, não sendo razoável a justiça deixar de acompanhar essa atualização, já que o escopo do dano moral é a reparação em pecúnia do dano extrapatrimonial.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos, na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA.”

DISPOSITIVO

Em face do exposto, CONHEÇO DO RECURSO interposto e NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo a sentença incólume, por seus próprios fundamentos. Condeno a recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, fixados em 15% sobre o valor da condenação, na forma do art. 85, §2º do Código de Processo Civil e art. 55 da Lei nº. 9.099/95.

É como voto.

THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)